Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que recebe e divulga aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, integrando, na mesma plataforma, todas as indisponibilidades de bens decretadas, como forma de garantir maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e mais segurança aos negócios imobiliários.
2 – Mesmo que seja possível a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte Devedora na CNIB, não se trata de instrumento dirigido à busca de bens passíveis de penhora, pois foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional.
3 – O próprio Credor, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao referido sistema em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada.
4 – Consistindo a CNIB em ferramenta utilizada para dar publicidade e efetividade à indisponibilidade de bem imóvel já decretada por determinado Juízo, integrando todas as ordens de indisponibilidade no mesmo sistema, e não para a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora, mostra-se acertado o indeferimento da medida, compreensão que encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
Agravo de Instrumento desprovido.